Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ EM RECURSO ESPECIAL N. 1017991-28.2019.8.11.0000
REOCRRENTES: JACY MIGUEL SCANAGATTA e IRMA SCANAGATTA
RECORRIDOS: CLAUDIO AMANTINI e OUTROS
Vistos.
Trata-se de petições (ids. 94964498 e 94969464) formuladas pelo advogado de CLÁUDIO AMANTINI e OUTROS ora recorridos, em processo remetido ao STJ, conforme extrai-se da certidão de id. 57986068
Verifica-se, portanto, que a Vice-Presidência teve a sua competência exaurida, não podendo haver qualquer tipo de juntada ou andamento nos autos que ficaram sob sua guarda, até retorno do processo do Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra em curso.
Assim, proceda-se a Secretaria a intimação do subscritor para, querendo, tomar as providências cabíveis perante o Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça